Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-06.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS FINAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

I - Deferida a gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, art. 98, §3o, do CPC. Sentença reformada apenas para incluir a referida suspensão no seu dispositivo.

II – Apelação parcialmente provida.